Tribunal: TJSP
Processo: 1005683-39.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
ção de contestação acompanhadas de documentos e a responsabilidade do hospital pela negativação indevida do nome do autor.
III. Razões de Decidir: Autor que comprovou a quitação dos valores cobrados pelo hospital réu referente a internação do filho entre fevereiro e março/2023. Autor que após mais de um ano da alta recebeu mensagem de cobrança de suposta pendência. Autor que entrou em contato com o hospital réu informando sobre a cobrança e questionando se havia alguma pendência em relação a internação do seu filho, sendo informado por e-mail pelo hospital que não havia pendência em relação ao paciente. Valor posteriormente negativado pelo hospital. Autor que pleiteou tutela para suspensão da negativação, a declaração de inexigibilidade do débito negativado e danos morais. Ao contestar o réu impugnou apenas o pedido de indenização moral, porque o dano moral não foi comprovado, poderia existir débito pretérito a afastar a pretensão e, subsidiariamente, que o valor fosse fixado com moderação. Ré que não juntou documentos e não comprovou a existência de débitos pretéritos contra o autor. Ré que posteriormente apresentou complementação da contestação na qual impugnou o pedido de inexigibilidade do débito juntando documentos. Cabe ao réu deduzir na contestação toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC). Impossibilidade de complementação de contestação. Preclusão consumativa. Documentos juntados com a complementação da contestação que não são novos e não justificada a juntada extemporânea. Pedido de declaração de inexigibilidade do valor negativado não especificamente impugnado em contestação, na qual não foi apresentada explicação sobre o ocorrido, não esclarecida a suposta pendência, cuja existência foi negada pelo hospital réu quando o autor relatou a cobrança desconfiando se tratar de um golpe. Reconhecimento da inexigibilidade do débito negativado. A negativação indevida do nome do autor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do dano, conforme jurisprudência do STJ. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso, inexistente débito pretérito. Indenização fixada em R$ 10.000,00 conforme parâmetro adotado pela câmara julgadora para casos análogos. Sentença reformada para confirmar a tutela deferida, declarar a inexigibilidade do débito e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de complementação da contestação para impugnar parte do pedido inicial que não foi impugnado na primeira contestação (preclusão consumativa). 2. Reconhecida a inexigibilidade do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005683-39.2024.8.26.0073; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2025; Data de Registro: 26/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2025

Data de publicação:

26/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença de improcedência. O autor alega que quitou as despesas hospitalares da internação de seu filho, requerendo a declaração de inexigibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença de improcedência. O autor alega que quitou as despesas hospitalares da internação de seu filho, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito negativado e indenização por danos morais pela negativação indevida de seu nome pelo hospital réu.
II. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de complementação de contestação acompanhadas de documentos e a responsabilidade do hospital pela negativação indevida do nome do autor.
III. Razões de Decidir: Autor que comprovou a quitação dos valores cobrados pelo hospital réu referente a internação do filho entre fevereiro e março/2023. Autor que após mais de um ano da alta recebeu mensagem de cobrança de suposta pendência. Autor que entrou em contato com o hospital réu informando sobre a cobrança e questionando se havia alguma pendência em relação a internação do seu filho, sendo informado por e-mail pelo hospital que não havia pendência em relação ao paciente. Valor posteriormente negativado pelo hospital. Autor que pleiteou tutela para suspensão da negativação, a declaração de inexigibilidade do débito negativado e danos morais. Ao contestar o réu impugnou apenas o pedido de indenização moral, porque o dano moral não foi comprovado, poderia existir débito pretérito a afastar a pretensão e, subsidiariamente, que o valor fosse fixado com moderação. Ré que não juntou documentos e não comprovou a existência de débitos pretéritos contra o autor. Ré que posteriormente apresentou complementação da contestação na qual impugnou o pedido de inexigibilidade do débito juntando documentos. Cabe ao réu deduzir na contestação toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC). Impossibilidade de complementação de contestação. Preclusão consumativa. Documentos juntados com a complementação da contestação que não são novos e não justificada a juntada extemporânea. Pedido de declaração de inexigibilidade do valor negativado não especificamente impugnado em contestação, na qual não foi apresentada explicação sobre o ocorrido, não esclarecida a suposta pendência, cuja existência foi negada pelo hospital réu quando o autor relatou a cobrança desconfiando se tratar de um golpe. Reconhecimento da inexigibilidade do débito negativado. A negativação indevida do nome do autor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do dano, conforme jurisprudência do STJ. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso, inexistente débito pretérito. Indenização fixada em R$ 10.000,00 conforme parâmetro adotado pela câmara julgadora para casos análogos. Sentença reformada para confirmar a tutela deferida, declarar a inexigibilidade do débito e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de complementação da contestação para impugnar parte do pedido inicial que não foi impugnado na primeira contestação (preclusão consumativa). 2. Reconhecida a inexigibilidade do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.